Tribunal: STF
Processo: ARE 1249398
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 485 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA PERTINÊNCIA ENTRE QUESTÃO DE PROVA E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 



1.     O acórdão de segunda instância dá ao caso concreto solução que se coaduna com o tratamento da matéria conferido pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes.



2.     Agravo regimental provido para restabelecer o acórdão recorrido.